Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-85.2017.8.11.0111
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000128-85.2017.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEOMIR JOAO PRIMON - CPF: 492.051.889-72 (RECORRENTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), SAULO DE TARSO MANTOVANI DE SANTANA - CNPJ: 09.360.937/0001-42 (RECORRIDO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000128-85.2017.8.11.0111

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ

Recorrente(s):

DEOMIR JOAO PRIMON

Recorrido(s):

SAULO DE TARSO MANTOVANI DE SANTANA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Pugna o Recorrente pela necessidade de anulação do decisum frente ao cerceamento de defesa decorrente da não realização de audiência de instrução, da qual oportunizaria a produção da prova oral.

Ocorre que, frente à nota fiscal juntada aos autos, esta devidamente assinada pelo Recorrente, a prova oral, isoladamente, se mostra insuficiente para desconstituir a versão da parte autora, o que torna desnecessária a realização de audiência de instrução, possibilitando o julgamento antecipado do mérito.

Saliento, não há qualquer indício de prova juntado pela parte Recorrente, sendo a prova oral insuficiente para desconstituir o lastro probatório já presente nos autos.

AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE MERCADORIA – NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ASSINADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais do Recorrente, verifico que consta nos autos nota fiscal de venda de mercadorias, emitida pelo Recorrido, esta devidamente assinada no campo de recebimento dos produtos, tratando-se a mesma de prova hígida sobre a realização do negócio jurídico entre os litigantes.

Logo, demonstrada a existência da compra e venda celebrada entre os litigantes, cabia ao Recorrente comprovar que efetuo o pagamento da mercadoria adquirida, ônus que o mesmo não se desincumbiu.

Saliento novamente que a versão por ele apresentada não possui qualquer indício de prova, sendo insuficiente a produção de prova exclusivamente oral para desconstituir o lastro probatório já constante nos autos.

Assim, escorreita a sentença de procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020